Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-57.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000234-57.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, NEY ANDERSON NEVES PRADO APELADO: AMELIA MARIA DE SOUZA e outros Advogado(s):NEY ANDERSON NEVES PRADO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da ausência de prévia tentativa administrativa; (ii) estabelecer se o contrato impugnado é válido ou nulo em razão de fraude; (iii) determinar se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta e se é cabível a repetição em dobro; (iv) definir a existência e o quantum da indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, sendo suficiente a existência de pretensão resistida para caracterizar o interesse de agir, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF. A assinatura aposta no contrato não corresponde à da autora, conforme prova pericial, evidenciando ausência de manifestação de vontade e conduzindo à nulidade absoluta do negócio jurídico. A nulidade do negócio jurídico, fundada na ausência de consentimento, não se submete a prazo decadencial, nos termos dos arts. 166 e 169 do Código Civil. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, afastando-se a prescrição trienal. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC. A ausência de comprovação da contratação e de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS). Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configuram dano moral, em razão da violação à dignidade e à subsistência do consumidor. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00 diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido (banco) e parcialmente provido (autora). Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia tentativa administrativa não afasta o interesse de agir quando presente pretensão resistida. 2. A falsidade de assinatura em contrato bancário gera nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de consentimento. 3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, especialmente em relação a consumidor idoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 166 e 169; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº. 8000234-57.2020.8.05.0088, em que figuram como apelantes e apelados AMELIA MARIA DE SOUZA e BANCO PAN S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.